Tribunal: STF
Processo: RHC 220948
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Cristina Costa Campos interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIOR. PERDA DO CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DE IR E VIR. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. SÚMULA 182/STJ. 



    1. É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula 182/STJ).



    2. O pedido de absolvição demanda, necessariamente, a ampla análise de fatos e provas, o que não é possível nos autos de habeas corpus, de cognição sumária.



    3. Quanto à perda do cargo público, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, além de não envolver questão relativa ao direito de ir e vir da paciente.



    4. Agravo regimental improvido. 



    (HC 749.121 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte recorrente pleiteia, em síntese, o “provimento para reformar integralmente o v. Acórdão recorrido, absolvendo a recorrente da imputação descrita na denúncia, em razão da insuficiência de provas para alicerçar decreto condenatório” e, subsidiariamente, requer “seja reduzida a pena corporal ao patamar mínimo, aplicando-se as reduções previstas no art. 33, § 4º e art. 41, ambos da Lei nº 11.343/2006, fixando-se o regime inicial aberto ou semiaberto para o resgate da pena corporal”.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    Em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 872.787/SC), observa-se que a condenação imposta à recorrente transitou em julgado em 20/6/2016, portanto em momento anterior a interposição do presente recurso.



    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – grifei)



     No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator